Tribunal: TJDFT
Processo: 0720287-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720287-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NORMA BRANDAO LAVENERE MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por NORMA BRANDAO LAVENERE MACHADO contra o agravante e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus promovam o restabelecimento da cobertura do seguro saúde contratado pelo cônjuge falecido da autora, a qual passará a constar como titular do referido plano, nos moldes originalmente contratados. Em suas razões (ID 72067191), alega que: 1) a agravada pretende assumir a titularidade do plano mantido pelo cônjuge falecido; 2) o plano de saúde adquirido pelo marido da agravada é classificado como coletivo por adesão e tem como estipulante a QUALICORP; 3) a agravada é beneficiária dependente do plano e não possui elegibilidade para figurar como titular, em razão da ausência de previsão contratual; 4) a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece regras para adesão ao plano de saúde coletivo por adesão; 5) a autora não tem vinculação com as entidades enumeradas pela ANS nas Resoluções 195 e 196; 6) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência; 7) há necessidade de redução da multa imposta pelo juízo; 8) o valor das astreintes é desproporcional e pode representar enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 72088828). Indeferida a tutela antecipada recursal (ID 72325229). Contrarrazões apresentadas (ID 73125740). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 18/07/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator